Tribunal: STF
Processo: RE 223473
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS).
ACÓRDÃO QUE EXONEROU O CONTRIBUINTE DE RECOLHÊ-LO AO MUNICÍPIO ONDE
FOI O SERVIÇO PRESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 30, III, E 156, II
(ATUAL III), DA CONSTITUIÇÃO.
Alegações insuscetíveis de apreciação: a primeira, à
ausência de preqüestionamento; e, a segunda, por referir norma
inaplicável à espécie, não obstante invocada no acórdão que,
todavia, decidiu a causa com base na interpretação de norma de
natureza infraconstitucional.
Recurso não conhecido.